Tribunal: STF
Processo: ARE 1554932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Multa e Auto de Infração) Exercício de 2021 Município de Botucatu Improcedência dos embargos em primeiro grau -- Insurgência da embargante não merece prosperar -- Legislação Municipal já analisada em decisão paradigma do Órgão Especial -- Inexistência de inconstitucionalidade de Lei Municipal que determina a retirada de fiação excedente e sem uso pelas concessionárias que fornecem telefonia fixa, banda larga etc. -- Viabilidade da competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Alegação de nulidade das CDA Inocorrência CDA formalmente em ordem, possibilitando a defesa do exequente Precedentes desta C. Câmara -- Prova nos autos de que a apelante foi notificada tanto para regularizar a irregularidade quanto da existência do processo administrativo, constante do AIIM -- Multa de caráter sancionatório e repressivo, daí inexistência de desproporcionalidade no valor cobrado, previsto em Lei -- Excesso de multa não conhecido -- Sentença mantida -- Apelo da embargante conhecido, em parte e não provido, na parte conhecida” (eDOC 67 – ID: ddf0be12, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI; e 22, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à competência da União para legislar sobre telecomunicações.



    Alega-se que o Município editou a Lei Municipal nº 5714/2015 e o Decreto Municipal 10539/2016 com a pretensão de regular o compartilhamento de infraestrutura que já é objeto de regulamentação, estabelecendo obrigações e procedimentos distintos daqueles previstos nas Resoluções das Agências Reguladoras (eDOC 76 – ID: 22fd2f32, p. 7).



    Argumenta-se que a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 estabelece sistemática pela qual: (i) caso verifiquem alguma irregularidade, as distribuidoras de energia elétrica e interessados devem notificar as ocupantes, indicando a localização do poste e a irregularidade identificada; e (ii) após a devida notificação, a solução de eventuais irregularidades verificadas será feita mediante o estabelecimento de um cronograma acordado entre as partes, com prazos e quantidade de postes previamente definidos, limitado a 2.100 postes por ano (...) e que (...) essa regulamentação é contrariada pela Lei Municipal nº 5714/2015 e o Decreto Municipal 10539/2016, que estabeleceu obrigações e prazos não previstos nas resoluções das Agências Reguladoras (eDOC 76 – ID: 22fd2f32, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que não houve nenhuma ingerência ou usurpação de competência pelo Município em face da União e que é admissível a convivência harmônica entre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e a competência dos Municípios para legislarem sobre matérias de interesse local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme se verifica dos autos, o Município de Botucatu interpôs, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., execução fiscal para cobrança de Multa administrativa, referente ao AIIM nº 024/2021, decorrente do processo administrativo nº 38946/2020 (fl. 284), a teor do artigo 1º e do inciso II do artigo 3º, ambos do Decreto Municipal nº 10.539/2016, ou seja, a executada foi notificada para realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes que dão suporte aos seus cabeamentos. 



    Inconformada, a executada alega, entre outras coisas, a usurpação do poder de tributar da União sobre os serviços de telefonia e consequentemente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5714/2015 e Decreto Municipal nº 10.539/2016. 



    Entretanto, tal inconformismo não merece prosperar, como bem fundamentou a r. sentença, exatamente esta questão já foi decidida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2015573-15.2021.8.26.0000, referente ao Município de São José do Rio Preto, este acórdão paradigma trata exatamente da mesma questão tratada no Município de Botucatu, qual seja, “RETIRADA DA FIAÇÃO EXCEDENTE E SEM USO PELAS EMPRESAS E CONCESSIONÁRIAS que fornecem telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, por meio de rede aérea”, 



    Noutro giro, não colhe nenhuma relação com a questão - aqui tratada - o recente julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0033171-79.2022.8.26.0000 trazido pela apelante, vez que este trata de questão completamente diversa, ou seja, a Lei Municipal 7.451/2007, do Município de São José dos Campos, fixa critérios para instalação e ocupação de postes.



    (...)



    Artigo 1º da Lei Municipal nº 5714/2015 do Município de Botucatu: “Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais instrumentos inutilizados.” 



    Verifica-se que da simples leitura dos sobreditos dispositivos, tem-se prova cabal da distinção dos temas lá tratados, assim como os acórdãos paradigmas trazidos como fundamento, sendo certo que a jurisprudência do Órgão Especial que reflete a questão aqui tratada é a do Município de São José do Rio Preto, como bem fundamentou o MM. Juiz a quo. 



    Neste contexto, não houve nenhuma ingerência ou usurpação de poder pelo Município em face da União quando da utilização da debatida Lei Municipal nº 5714/2015 e seu Decreto Municipal nº 10.539/2016, conforme alhures explanado. 



    Ademais, é admissível a convivência harmônica entre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, a teor do artigo 22, inciso IV, da CF/88 e a competência dos Municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive quanto ao exercício da fiscalização decorrente do poder de polícia, quanto ao uso e ocupação do solo” (eDOC 67 – ID: ddf0be12, p. 4-7)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que disciplinem aspectos da infraestrutura de telecomunicações, ante a competência privativa da União para tanto, tendo em vista o potencial de afetar a prestação de serviço de maneira uniforme em todo o território nacional.



    Nesse sentido, cito o julgamento da ADPF 1.031, Rel. Min. Nunes Marques, em que declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 11.382/2022, do Município de Belo Horizonte, que dispunha sobre a implantação e o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. Eis a ementa deste precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI N. 11.382/2022 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. IMPLANTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO. DISCIPLINA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XI, E 22, IV). 1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I). 2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços (arts. 21, XI; e 22, IV). Precedentes. 3. A Lei n. 11.382/2022 do Município de Belo Horizonte/MG apresenta vício formal de inconstitucionalidade por invadir a competência normativa privativa da União sobre a matéria. 4. Pedido julgado procedente” (ADPF 1031, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2023 – grifo nosso) 



    Em sentido semelhante, vale registrar o julgamento do ARE 1.370.232, paradigma do tema 1.235 da repercussão geral, em que assentado que assentada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



    Por fim, cito ainda o RE 776.594, paradigma do tema 919 da repercussão geral, em que fixado que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido” (RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2023)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIALMENTE PROFERIDO. TAXA MUNICIPAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança, pelo Município de Santos, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio base, sob o argumento de que a exação teria por finalidade a fiscalização da localização, instalação e funcionamento das infraestruturas de telecomunicações no território municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em definir se a exigência da taxa de licença municipal para funcionamento de estações rádio base caracteriza invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE nº 1.323.070-RG/SP) no sentido da inconstitucionalidade de normas municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal. 4. Embora os municípios possuam competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulamentação e fiscalização federal dos serviços de telecomunicações, conforme decidido no Tema 919 da Repercussão Geral (RE nº 776.594-RG/SP). 5. O caso concreto demonstra que a taxa instituída pelo Município de Santos não se limita à fiscalização urbanística, mas impõe requisitos análogos àqueles já estabelecidos pela ANATEL, configurando dupla exigência tributária sobre a mesma atividade, o que viola a competência exclusiva da União. 6. O STF já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que imponham exigências indevidas sobre o setor de telecomunicações, conforme me posicionei no RE nº 1.526.993/SP e no RE nº 1.526.993/MG. 7. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que a cobrança municipal usurpa a competência da União e configura bitributação indevida, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário provido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes” (RE 1500564 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.04.2025 – grifo nosso) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial” (ARE 1483404 AgR, Rel. Min. Flávio, Primeira Turma, DJe 28.0.-2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que outro julgamento seja realizado, conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente